Tribunal: TJBA
Processo: 0503378-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503378-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO COSTA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, MELINA MARY KATRITSIS, MARCO DULGHEROFF NOVAIS, CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO

APELADO: THIAGO ANDRE BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIOGO COLETTA LINS, HENRIQUE RODRIGUES E SILVA, MELINA MARY KATRITSIS, MARCO DULGHEROFF NOVAIS, CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL E GRÁFICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. DANOS MATERIAL E MORAL. MESMO RAMO MERCADOLÓGICO. REGISTRO ANTERIOR NO
INPI
. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A RÉ A 1) ABSTER-SE DE USAR, REPRODUZIR OU IMITAR, POR QUALQUER MEIO, A MARCA "TH" OU EQUIVALENTE, NOS LIMITES ALCANÇADOS PELOS REGISTROS SOB Nº 901811882 E 9081858, CLASSES
NICE NCL
(9)41 2) PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTO) AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
INPC
, A PARTIR DESTE PRECEITO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362, DO STJ; E A 3) PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES), A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENOU A DEMANDADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS,
nº.
0503378-98.2014.8.05.0001
,

da Comarca desta Capital, em que figuram como
Apelante/Apelado, BACANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, THIAGO COSTA DA SILVA, INOVASHOW PRODUÇÕES E PUBLICIDADE
e
THIAGO ANDRE BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

JA-02